Tribunal: TJDFT
Processo: 0700929-83.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015/CPC. ROL TAXATIVO. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O artigo 1.015 do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos.

2. O STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 1.704.520/MT (Tema 988), submetido ao rito dos recursos repetitivos, consagrou a orientação de que “o art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.

3. A única exceção em relação à taxatividade do art. 1.015 do CPC ocorre quando tratar-se de situação de urgência que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que resulte na inutilidade de eventual apelação (CPC 1009, § 1o) que venha a ser interposta para julgamento da matéria, o que não se verifica no presente.

4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.